Tribunal: TJDFT
Processo: 0734498-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0734498-61.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FLEX SOLUCOES LTDA RECORRIDO: MARCONIEL SILVA DOS SANTOS 84356197100 DECISÃO Indefiro o pedido de reconsideração, uma vez que a petição não introduz fato novo que justifique a reconsideração. Mantenho a decisão proferida de ID 53960290 que não conheceu do recurso em razão da sua deserção. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Já o § 1o do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais esclarece que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Assim, mantenho a decisão de ID 53960290 que não conheceu do recurso em razão da sua deserção. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA